Tribunal: TJBA
Processo: 8000053-76.2020.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000053-76.2020.8.05.0146 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ALFREDO HONORIO DA MOTA Advogado(s): JAILTON FERREIRA DAMIAO SANTOS (OAB:BA43231-A), RONIVON ANDRADE DANTAS (OAB:BA35817-A) APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE IMÓVEL RURAL. VALOR FIXADO COM BASE EM PERÍCIA JUDICIAL. NECESSIDADE. GRATUIDADE DA JUSTIÇA DEFERIDA AO APELANTE. PRELIMINAR DE DESERÇÃO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. I. Caso em exame 1. Apelação cível contra sentença que, em ação de constituição de servidão administrativa, ajuizada por concessionária de energia elétrica, declarou constituída servidão sobre imóvel rural para passagem de linha de transmissão, fixando indenização com base em laudo pericial judicial, também condenando o réu ao pagamento de custas e honorários advocatícios. II. Questão em discussão 2. A controvérsia reside em saber se o recurso estaria deserto por ausência de preparo, se deve ser concedida a gratuidade da justiça ao apelante, se o valor da indenização fixado na sentença é suficiente para compensar os prejuízos decorrentes da servidão administrativa imposta ao imóvel rural. III. Razões de decidir 3. A preliminar de deserção não se sustenta, pois o pedido de gratuidade foi formulado no próprio recurso. 4. Deferido o pedido de gratuidade da justiça, diante da comprovação de hipossuficiência econômica. 5. O valor indenizatório foi corretamente fixado com base em laudo pericial produzido sob contraditório, sem vícios ou inconsistências técnicas. 6. A testemunha técnica, apresentada pelo réu, não foi capaz de infirmar a prova judicial. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso parcialmente provido, apenas para afastar a exigibilidade da condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, por até cinco anos, em razão da concessão da gratuidade da justiça. Tese de julgamento: "1. O pedido de gratuidade da justiça formulado no recurso, com comprovação de hipossuficiência, afasta a deserção. 2. A indenização decorrente de servidão administrativa deve refletir os prejuízos efetivamente comprovados, sendo legítima a fixação com base em laudo pericial judicial." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXIV e LXXIV; CPC, arts. 98 e 99; Decreto-Lei nº 3.365/1941, art. 15. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1124031/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 26.06.2018; TJMG, Ap Cív 0007260-86.2019.8.13.0241, Rel. Des. Leite Praça, 19ª Câmara Cível, j. 22.08.2024; TJGO, Ap Cív 0450908-56.2013.8.09.0117, Rel. Des. Nelma Branco Ferreira Perilo, 4ª Câmara Cível, j. 01.09.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível n.° 8000053-76.2020.8.05.0146; Recorrente: Alfredo Honório da Mota; Recorrida: COELBA – Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia; ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR A PRELIMINAR DE DESERÇÃO, DEFERIR O PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA, CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, apenas para afastar suspender a exigibilidade da condenação em custas e honorários advocatícios, por até cinco anos, em razão do benefício da gratuidade da justiça concedida ao apelante, mantendo incólume os demais termos da sentença objurgada, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator